Tribunal: TJBA
Processo: 8043475-49.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-18
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8043475-49.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: ADELAIDE DE SOUZA FREIRE RODRIGUES

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

I
MPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO EM VIRTUDE DO TEMA 1169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PLEITO DE SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. MÉRITO. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS PARA A EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE. BENEFICIÁRIOS QUE PRECISAM COMPROVAR APENAS QUE SÃO SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS, QUE PERCEBEM VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS EM VALOR INFERIOR AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO E QUE FAZEM JUS À PARIDADE REMUNERATÓRIA. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, COM REFLEXO NAS DEMAIS PARCELAS QUE TÊM O VENCIMENTO/SUBSÍDIO COMO BASE DE CÁLCULO. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI) E DO ENQUADRAMENTO JUDICIAL. DIFERENÇA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO EM FOLHA SUPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ADPF 250. ATENDIMENTO A ORDEM EMANADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO N.º 61.531/BA. ATRIBUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA CONFORME PARÂMETROS LEGAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE APENAS PARA AFASTAR O PLEITO DE CRÉDITO POR FOLHA SUPLEMENTAR.

1. Inicialmente, afastam-se as arguições preliminares do Ente Público acerca da necessidade de individualização da obrigação fixada em sede de acórdão coletivo, uma vez que tais argumentos não obstam a implementação da obrigação de fazer, nos termos delineados no acórdão proferido na ação mandamental coletiva.

2. Ademais, ressalte-se a inaplicabilidade do Tema 1169 do STJ no âmbito da execução das obrigações de fazer do piso nacional do magistério, conforme jurisprudência firmada neste Colegiado.

3. De igual sorte, rejeita-se o pleito de suspensão deste processo executivo por prejudicialidade externa (art. 313, V, ‘a’ do CPC), ante a distinção entre os temas tratados.

4. Afasta-se, ainda, a alegada ilegitimidade ativa da parte exequente, haja vista que, conforme julgamento proferido em sede de liquidação do acórdão em mandado de segurança coletivo (n.º 8016794-81.2019.8.05.0000), a ordem concessiva da segurança não se restringiu aos associados da AFPEB - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA, estendendo-se, ao revés, a todos os profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos.

5. Do conjunto probatório, extrai-se que a parte exequente, quando da vigência da EC n 41/2003, preenchia todos os requisitos necessários para aquisição do direito a paridade vencimental, demonstrando o cumprimento das exigências estabelecidas no título judicial para figurar como parta legítima.

6. Inexistindo ressalva no título executado, não prospera o alegado excesso na obrigação de fazer, firmado no entendimento de que deva ser considerada a vantagem pessoal nominalmente identificável – VPNI.

7. Inviabilidade do crédito mediante folha suplementar em respeito às determinações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 250 e, especificamente, na Reclamação nº 61.531/BA.

8. Por fim, registre-se que a parte exequente, expressamente, justifica o valor da causa como aquele equivalente a 12 (doze) prestações mensais, razão pela qual se mostra inócuo o pleito de retificação, de ofício, do montante atribuído à causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Execução individual de título coletivo (Petição Cível)

n.º
8043475-49.2023.8.05.0000

em que figuram como exequente
Adelaide de Souza Freire Rodrigues

e, como executado
, o
Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares e, no mérito, julgar parcialmente procedente a impugnação do Ente Público, apenas para afastar o crédito mediante folha suplementar,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador de Justiça

JG18